Tribunal: STF
Processo: ARE 781549
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de deficiência na fundamentação. AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 3. Vínculo direto com o Estado. Inexistência. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.